Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que efetue a matrícula da agravada no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e permita sua participação regular em todas as demais fases do curso superior para o qual foi aprovada. O agravante relata que a Lei Distrital n. 3.361/2004 prevê a reserva de vagas de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Argumenta que a lei não questiona a gratuidade do ensino ou não, tampouco se ele se deu de forma parcelada, em escolas públicas ou provas. Afirma que o sistema de cotas estabeleceu a necessidade de ter estudado escola pública, sendo irrelevante o fato de ter havido pagamento ou não pelo ensino. Alega que o “sistema de cotas somente faz algum sentido se privilegiar um perfil de aluno – aquele que concorre por uma vaga na universidade, mas o faz através do conhecimento obtido pelo ensino público fornecido pelo Estado. Isso porque, haveria um desnivelamento decorrente justamente da diferença de conteúdo e qualidade de ensino em escolas públicas e em escolas privadas.” Relata que a demonstração de que a agravada estudos nas duas, independente do período, impossibilita que ela pertença ao grupo abrangido pelo sistema de cotas. Sustenta a inocorrência de violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a sua condição não é a mesma dos concorrentes que estudaram exclusivamente em escola pública. Enfatiza que a solicitação ao Poder Judiciário para que crie nova hipótese legal configura inconstitucionalidade consubstanciada na violação do equilíbrio entre os Poderes constituídos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a revogação da liminar concedida no mandado de segurança. Sem preparo, em virtude de isenção legal. A parte agravada apresentou petição pleiteando o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal formulada pelo agravante (ID 14428134). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise superficial dos autos, verifico a presença dos elementos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que efetue a matrícula da agravada no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e permita sua participação regular em todas as demais fases do curso superior para o qual foi aprovada. O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento contra a referida decisão. Alegou, em síntese, que a agravada não pode fazer parte do grupo abrangido pelo sistema de cotas, ao argumento de que a agravada não cumpriu o requisito estabelecido pela Lei Distrital n. 3.361/2004, em razão de ter estudado em escola particular como bolsista. O sistema de cotas visa reduzir as desigualdades na educação brasileira, permitindo que os alunos de escolas públicas tenham acesso a cursos de graduação de qualidade. A Lei Distrital n. 3.361/2014 instituiu o sistema de cotas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal nos seguintes termos: “Art. 1o As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.” O referido dispositivo é claro ao prever que somente os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal podem concorrer a uma das vagas reservadas ao sistema de cotas sociais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de entender não ser possível realizar interpretações extensivas das normas locais para incluir instituições de ensino particulares, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 180/e-STJ): "(...) Sob esse prisma, afigura-se manifesta a legitimidade da pretensão postulada pela autora, na espécie dos autos, na medida em que, embora tenha cursado parte do ensino médio em escola particular, na condição de bolsista integral, conforme documentação acostada aos autos, cursou o restante do ensino fundamental e o 1° ano do ensino médio em escola pública, pelo que não se mostra razoável impedir a matrícula de candidata aprovada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará (...)". 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a matéria de fundo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando entendimento de que a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade, bem como as normas objetivas de acesso às vagas destinadas à política pública de reparação, faz parte da autonomia específica prevista no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e de que a exigência de que os candidatos a vagas como discentes no regime de cotas "tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", constante no edital do processo seletivo vestibular, é critério objetivo que não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas proposto. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1818389/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019); ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento segundo o qual não é possível a interpretação extensiva da norma que estabeleceu o sistema de cotas para o ingresso em instituições de ensino superior para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio integralmente em escolas públicas, a fim de englobar as instituições particulares de ensino, diante do risco de inviabilizar o fim buscado por meio desta ação afirmativa. A propósito: AgInt no AREsp 1.162.664/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018; AgInt no REsp 1.695.072/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017 e REsp 1.670.577/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/9/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1521338/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) Em situações semelhantes, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). AÇÃO AFIRMATIVA. VAGAS RESERVADAS AOS ALUNOS EGRESSOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1o DA LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. ALUNO BOLSITA EM ESCOLA PRIVADA POR UM ANO. RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS. SISTEMA DE COTAS BURLADO. ESVAZIAMENTO DA AÇÃO AFIRMATIVA. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As vagas reservadas para o sistema de cotas têm a finalidade de reduzir as desigualdades na educação brasileira visando que os alunos de escolas públicas também tenham acesso a cursos de graduação de qualidade em condições equânimes com os estudantes da rede privada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, preocupado com a possibilidade de se inviabilizar o sistema de cotas, ação afirmativa de suma importância para garantia do direito à educação, evita realizar interpretações extensivas das normas locais para abarcar instituições de ensino particulares. Precedentes. 3. A vedação de relativização se aplica para bolsistas em escola privada, pois o STJ também entende que esta brecha fragilizaria o mecanismo de cotas (AgInt no REsp 1521338/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). 4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1197870, 07030679620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA DA FEPECS - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N.3.361/2004. ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO CURSADOS INTEGRALMENTE EM ESCOLAS PÚBLICAS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS. 1. O art. 208, inciso V, da Constituição Federal, estabelece que "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;". 2. A Lei Distrital n.3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 3. Se a candidata não cumpriu os requisitos objetivos estabelecidos no edital do certame, com fulcro na Lei Distrital n.3.361/2004, porquanto cursou uma das séries do ensino fundamental em escola particular, mediante pagamento e sem bolsa de estudos, não faz jus à inscrição no vestibular pelo sistema de cotas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 4. As normas que regulam o sistema de reserva de vagas com base no critério de realização de ensino fundamental e médio integralmente em escolas públicas devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de inviabilizar a efetivação da ação afirmativa. Precedentes do colendo STJ. 5. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão n.995150, 20150110057364APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 697/709). A análise dos autos revela que a agravada cursou a 3a e a 4a séries do ensino fundamental como bolsista integral em escola particular, razão pela qual mostra-se razoável, ao menos em sede de cognição sumária, determinar a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator